Tribunal: CARF
Processo: 14041.000304/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000304/2009-41
ACÓRDÃO
9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSABILIDADE
IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida
pelos corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação
prestados à imobiliária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
2
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por EMPLAVI REALIZACOES
IMOBILIARIAS LTDA. em face do acórdão de no 2201-009.035, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara desta Segunda Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao seu recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores pagos a título de vale-transporte, bem como determinar fosse a penalidade
calculada a partir da retroatividade benigna do disposto na Lei no 11.941/09.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento sumulado deste Tribunal, a contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo
que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
CORRETORES AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE
CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente por corretores autônomos à
contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com pessoas jurídicas para
promoção dos serviços de vendas de imóveis (por revestir-se de ato simulado)
em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que os corretores atuavam em nome a RECORRENTE e não detinham
a autonomia própria, o pagamento de comissões e brindes a eles destinados é
base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
3
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente
pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não
podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela
Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de
mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o
e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32- A da
mesma Lei 8.212/91. (f. 164/165). – vide f. 562/563.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
incidente sobre o valor do vale transporte pago em pecúnia e, ainda, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das
multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09. (f. 563)
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 607/621) suscitando haver
divergência interpretativa quanto às seguintes matérias:
No 01: Incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos a título
de brindes. Ilegalidade e inconstitucionalidade. Ausência de habitualidade e
comprovação de retribuição pelo trabalho. Decisão definitiva do STF afetada pela
Repercussão Geral (Tema no 20).
No 02: Incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos às
pessoas jurídicas consideradas pela fiscalização como trabalhadores autônomos.
Às f. 631/635 acostado o despacho de admissibilidade, “da[ndo] seguimento
parcial ao Recurso Especial, interposto pelo Contribuinte, para rediscussão da matéria incidência
de Contribuições Previdenciárias sobre remunerações pagas aos corretores autônomos.”
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 733/742) pedindo a manutenção da
decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
4
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
Tanto no acórdão recorrido quanto no único paradigma indicado de no 2403-
002.285 descortinada uma mesma situação: corretores autônomos que recebem dos
compradores de imóveis valores referentes à comissão pela intermediação da venda. Em que pese
diante de fatos análogos, as conclusões foram diversas: enquanto no recorrido firmada a
responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de contribuições sobre os pagamentos
efetuados pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos corretores; no paradigma, em sentido
oposto, elidida tal responsabilidade.
De forma abstrusa, dito no acórdão paradigma que
[n]o item 59 do laborioso Relatório Fiscal de fls.35 a 72, a Autoridade autuante
afirma que a Recorrente PAGOU DE FORMA INDIRETA as remunerações a título
de comissão de venda a corretores de imóveis autônomos e exortou o comando
do art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN ressalte-se não colacionado no
Relatório de Fundamentos Legais para justificar que – “por similaridade” – o
contribuinte tentara modificar a definição legal de sujeito passivo , grifos de
minha autoria, verbis:
(...)
Relevante destacar que as convenções em apreço, além de traduzirem pacto
inserido na esfera cível, não restaram formalmente traduzidas entre as partes razão
pela qual não se observa documentos colacionados que efetivamente o comprove .
Aduz que admitindo se que tenham sido levados à termo, os pactos transcorridos
no campo das responsabilidades cíveis, redefinido a obrigação do vendedor para
pagar as comissões aos corretores e transferindo-a para os compradores, estes ao
efetuarem os pagamentos, mesmo sob alguma espécie de, tácita e explicitamente
anuíram o procedimento.
Nos termos trazidos à colação, as convenções entre os vendedores e
compradores de imóveis, não se fizeram ocultas denotando que não
pretenderam esconder os fatos geradores. Não houve portanto simulação.
É cediço que dolo é a condução de conduta consciente e deliberada com o
intuito de se cometer ato criminoso.
O emprego da astúcia ou artifício para enganar e prejudicar alguém é fraude;
máfé; logro.
As convenções praticadas às claras com a anuência dos compradores e ainda
exibidas ao fisco, não fazem vislumbrar a existência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
5
Quanto ao pagamento de comissões aos corretores, essas podem ferir direitos
das partes previstos na esfera cível sendo facultado àquele que se sentir “
lesado ” interpor ação para reparos descabendo tutela do Estado posto que de
iniciativa PRIVADA.
O pacto entre as partes, vendedores/compradores/corretores, não revela
reunião com intuito de em conluio praticar procedimento criminoso. Ao
contrário do que afirma Autoridade autuante, o acordo não modifica a definição
legal do sujeito passivo da obrigação tributária .
Ao assumir o ônus pelo pagamento das comissões aos corretores, na verdade, os
compradores tomaram assento no pólo passivo da obrigação de descontar as
incidências sobre os segurados e recolhêlas aos cofres públicos juntamente
com as respectivas partes patronais sem a necessidade de declarar em GFIP.
Depreende-se, portanto, que chancelada uma suposta alteração do passivo, ao
argumento de que as convenções foram “praticadas às claras”; ao passo que no decisium
recorrido pontuado que
[o] fato de haver um suposto contrato com pessoa jurídica para intermediação de
vendas de imóveis, com notas emitidas por tais PJs, não tem o condão de afastar
as obrigações tributárias, caso se entenda na espécie que houve prestação de
serviços diretamente dos corretores à RECORRENTE, isto porque diante da
dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não pode ser transferida
por convenções particulares (...) – f. 576.
Conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que a transferência aos compradores do
pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado pelo
sujeito passivo para elidir da tributação incidente sobre tais pagamentos. Noutro giro, de acordo
com o entendimento declinado no acórdão paradigma, os contratos seriam válidos, o que
culminou com o acolhimento das preliminares de nulidade da autuação.
Deveras, como já esposado, o col. STJ, no tema de no 938, decidiu pela “[v]alidade
da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem.”
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da responsabilidade tributária,
comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores às imobiliárias, por força do
disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
6
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato
debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.” (CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho Filho,
sessão de 28 de julho de 2021).
Do relatório e do voto do acórdão recorrido explicitada a seguinte situação:
Nos itens 41 e 42 do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora trata acerca das
informações levantadas por meio de entrevista com dois empregados da
RECORRENTE (fls. 18/19), constatando evidencias que havia “vinculação
direta entre o corretor e a empresa, pois o processo de vendas tem início com
o Pedido de Reserva e Proposta de Compra, formulado pelo interessado com
a intermediação do corretor da empresa; os corretores são selecionados e
treinados pela empresa; estão sujeitos a um plano de metas previamente
estabelecido pela empresa; as comissões e a premiação são definidas pelo
Presidente da empresa; os trabalhos de vendas são coordenados e
supervisionados diretamente pela empresa; todo suporte operacional é
prestado pela empresa; e a Gerência de RH possui o cadastro de todos os
corretores” (fl. 19).
A RECORRENTE foi intimada a apresentar a relação dos corretores de
imóveis que lhes prestam serviços e, em resposta, afirmou que tais serviços
são prestados por pessoas jurídicas contratadas e, assim, não possui
ingerência sobre as mesmas.
Com isso, a autoridade fiscal concentrou sua análise no Pedido de Reserva e
Proposta de Compra, documento que inicia o processo de vendas no âmbito da
empresa (conforme descrito nos itens 48 e 49 do Relatório Fiscal – fl. 20).
Considerando que tal documento constitui a base de informação para o
lançamento contábil, entendeu que eles deveriam permanecer arquivados na
empresa em razão da determinação legal prevista no § 11 do Art. 32 da Lei
8.212/91 e, assim, intimou a RECORRENTE para apresentar tais documentos
relativos ao período fiscalizado.
Contudo, a contribuinte informou que não teria condições de fornecer os
documentos e esclareceu que se tratavam de “documentos precários que se
tornam insubsistentes com a celebração do contrato de promessa de compra
e venda”. Assim, afirmou que tal documento era descartado após a celebração do
contrato de compra e venda.
A autoridade fiscal, então, argumentou o seguinte (fl. 21):
53. De fato, o contrato de promessa de compra e venda incorpora as
informações da proposta de compra, com exceção daquelas relacionadas
com o corretor responsável pela venda, mas a empresa argumentar de que a
proposta de compra é um documento precário e é descartado após a
assinatura do contrato é uma informação, no mínimo, equivocada, pois,
conforme se relatou acima, a proposta de compra é o documento base para o
registro contábil da venda, o qual antecede a assinatura do contrato, e esse
documento, uma vez contabilizado, a empresa está obrigada, segundo a
previsão legal cima citada, a mantê-lo em arquivo à disposição da
fiscalização, até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
7
54. O argumento da empresa evidencia claramente a sua intenção de
dificultar o trabalho da auditoria-fiscal bem como de não apresentar a
proposta de compra, pois este documento constitui prova material de
que a corretagem de imóvel é realizada por corretor autônomo (pessoa
física) vinculado diretamente à EMPLAVI e não por empresa
eventualmente contratada, conforme respondeu à intimação formulada
pela auditoria fiscal.
Posteriormente, a RECORRENTE foi intimada a apresentar as “Pastas dos
Empreendimentos” vinculados às matrículas CEI objeto da fiscalização, além dos
contratos de prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas e/ou pessoas
físicas, para a promoção de vendas de imóveis. Em resposta, a RECORRENTE
afirmou que (fl. 21):
57. Em data de 07/11/2008, a empresa manifestou-se em relação às
pastas dos empreendimentos informando que “as pastas contendo os
documentos dos empreendimentos poderão ser examinadas na sede da
empresa, bastando apenas que se agende, previamente, a data e o
horário. Vale destacar que não será possível disponibilizar cópia dos
documentos. Pois, como os contratos de promessa de compra e venda
contêm dados privativos, não podendo ser reproduzidos sem
autorização dos seus signatários ”.
58. No que se refere ao item para apresentação dos contratos para
promoção dos serviços de vendas de imóveis, a empresa esclareceu que
esses serviços “são prestados sem que tenha sido firmado qualquer
contrato escrito com as empresas. Assim, não será possível atender a
essa solicitação específica”.
Assim, afirmou a autoridade fiscal que colocações do contribuinte representam
claramente uma inversão de valores por parte deste e a sua disposição em criar
dificuldades à execução dos trabalhos da auditoria-fiscal, conforme narrado nos
itens 59 a 63 do Relatório Fiscal (fls. 21/23). Desta feita, foi lavrado o competente
Termo de Retenção para busca dos documentos, procedimento exposto nos itens
66 a 70 do Relatório Fiscal (fl. 24).
A fiscalização focou seus trabalhos nos Pedidos de Reserva e Proposta de
Compras. Para fins de consulta, tais documentos encontram-se disponíveis nos
Anexos 2 (obtidos da EMPLAVI) e 3 (obtidos de clientes da EMPLAVI),
organizados sequencialmente e, quando possível, na seguinte ordem: 1) Pedido de
Reserva e Proposta de Compra; 2) Controle de Andamento de Proposta/Contrato;
3) Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda; 4) Outros documentos.
A fiscalização constatou que toda a documentação inerente à operação de venda
de imóvel é arquivada na pasta do respectivo empreendimento, inclusive o
documento que dá início ao processo, ou seja, o Pedido de Reserva e Proposta de
Compra.
Desta forma, afirma a fiscalização que o procedimento de retenção de
documentos deixou evidente a intenção da empresa em criar dificuldades ao
desenvolvimento dos trabalhos da auditoria fiscal, por meio das seguintes
ações: faltar com a verdade nos seus esclarecimentos; ocultar documentos de
interesse da fiscalização; dificultar os trabalhos da fiscalização durante a
seleção de documentos para reprodução de cópias xerográficas; tentar impor
regras para a fiscalização em suas necessidades de contato direto com
empregados da empresa e acesso aos setores de trabalho; não disponibilizar
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
8
todos os documentos constantes do Termo de Intimação Fiscal, conforme
especificados nos Termo de Retenção de Documentos n° 0022008-emplavi
(Anexo l).
Além da análise de documentos retidos, a fiscalização realizou diligências perante
pessoas físicas clientes da RECORRENTE, tendo constatado o seguinte (fl. 27):
85. Os contribuintes que atenderam à intimação, conforme consta dos
Termos de Atendimento à Intimação Para Apresentação de Documentos e
Esclarecimentos de Interesse da Receita Federal do Brasil (Anexo 4), foram
unânimes na afirmação de que o imóvel objeto da intimação fora adquirido
diretamente da EMPLAVI; e o corretor, responsável pela venda,
identificou-se como representante da EMPLAVI. Os contribuintes
intimados, além dos documentos solicitados pela auditoria fiscal exibiram
outros documentos que julgaram importantes ao esclarecimento da questão,
tais como: escritura do imóvel, planilha financeira do pagamento, notas
promissórias devidamente quitadas, cartão de visita utilizado pelo corretor
para a sua identificação, entre outros. Nesse sentido, vale observar que o
cartão de visita entregue pelo corretor contêm a logomarca e o nome da
EMPLAVI (Anexo 04 - fls. 86).
Também foram efetuadas diligências perante as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de corretagem de imóveis, supostamente contratadas pela
RECORRENTE, tendo concluído o seguinte (fls. 28/29):
94. Com base nas propostas de compras encontradas nas pastas dos
empreendimentos constantes dos arquivos da EMPLAVI e aquelas obtidas
das pessoas físicas por meio de diligência fiscal, as informações foram
organizadas e digitadas em planilha eletrônica para possibilitar o
cruzamento de informações entre o corretor autônomo identificado nas
referidas propostas de compras e aquele informado pelas empresas
supostamente contratadas pela EMPLAVI, para a prestação de serviços de
corretagem de imóveis. O resultado do trabalho de cruzamento dessas
informações mostrou claramente que a informação prestada pelas três
empresas sob comento não procede, ou seja, os responsáveis por essas
empresas faltaram com a verdade ao assumir a autoria da venda dos
imóveis, pois o verdadeiro autor está identificado nas referidas
propostas de compra, conforme visualiza a Planilha apresentada ao
final deste capítulo.
(...)
96. Analisando o primeiro caso lançado na planilha, verifica-se que a
empresa G&C Empreendimentos emitiu em 17/10/2006, a nota fiscal n°
39, referente à venda da unidade 320, do bloco B, do edifício Mont
Serrat Studios, e informou que a venda desse imóvel foi realizada pelo
sócio da empresa, senhor Cleomar Alves dos Santos Guimarães, CPF n°
599.134.791-34 e CRECI-DF n° 8580.
97. Acontece que, segundo informação prestada pelo adquirente do
imóvel, senhor Adão José Ferreira Barros, em atendimento à intimação
da auditoria fiscal, a venda da referida unidade foi realizada pelo
corretor autônomo, senhor Aloísio de Melo Júnior, CRECI-DF n° 5998,
conforme consta do Pedido de Reserva e Proposta de Compra n° 8510, e
não pelo sócio da empresa G&C Empreendimentos Imobiliários citado
no item anterior. O adquirente declarou, também, que o corretor
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
9
responsável pela venda apresentou-se como corretor da EMPLAVI
(Anexo 4 - fls. 2 a 6). Em consulta a GFIP desta empresa constante dos
bancos de dados da Previdência Social, verificou-se que a G&C
Empreendimentos
lmobilliários
não
possui
empregados
nem
trabalhadores autônomos declarados, o que corrobora a declaração do
proprietário do imóvel.
98. Portanto, com base no citado exemplo e diante da incoerência de
informação entre a prestada pela suposta empresa de prestação de serviço e
a constante da Proposta de Compra, como também a declarada pelo
adquirente do imóvel, pode-se concluir, com segurança, que a empresa
G&C Empreendimentos Imobiliários faltou com a verdade, pois a proposta
de compra é o documento que inicia o processo de venda e fonte de
informação para contabilização da operação realizada e, como tal, é
subscrita pelo proponente comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo
3 - fls. 2).
Além do exemplo acima, a autoridade lançadora narrou situação semelhante
relacionada às outras empresas de corretagem (itens 99 a 102), concluindo que
todas as empresas faltaram com a verdade em suas declarações.
(...)
Ao final do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora explica de forma sintética a
situação ora abordada envolvendo a investigação de contratação de corretores
autônomos:
107. No que tange ao pagamento de comissão aos corretores autônomos,
diante de todo o exposto e dos documentos apurados pela auditoria fiscal
(Anexos 01 a 10), verifica-se claramente que a EMPLAVI se utilizou de
simulação, que é uma forma de evasão fiscal, com o propósito de livrar-
se dos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços
de corretagem de imóveis a ela prestados, conforme ficou comprovado
ao longo deste Relatório Fiscal.
108. A comercialização do seu principal produto - IMÓVEL - está a
cargo de corretores autônomos, devidamente recrutados, selecionados,
treinados, supervisionados, avaliados, remunerados, premiados e
controlados pela EMPLAVI. Assim como, todo o apoio operacional
necessário também é disponibilizado pela empresa, sem qualquer
interveniência de terceiros: instalações físicas (sede da empresa na 515
Sul ou nos estandes de vendas da EMPLAVI localizados em diversos
pontos do Distrito Federal), cartões de visita, material promocional,
correio eletrônico, distribuição de brindes, supervisão dos trabalhos,
reuniões de motivação etc..
109. Diante disso, é falso o argumento apresentado pela empresa no
documento datado de 8/9/2008, em resposta à intimação da auditoria
fiscal, de que os serviços de corretagem de imóveis são prestados por
pessoas jurídicas eventualmente contratadas (Anexo 1 - fls. 69 e 70).
Acrescente-se a este fato a constatação deque as características
estruturais e de funcionamento das três empresas diligenciadas, são
incompatíveis com o nível de organização e padrão de qualidade
conquistado pela EMPLAVI. São microempresas, duas delas instaladas
em endereços residenciais, provavelmente no mesmo local onde reside o
seu sócio majoritário; não possuem empregados nem trabalhadores
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
10
autônomos declarados em GFIP; não costumam contabilizar suas
operações em livros diário e razão; não cumprem regularmente com
suas obrigações tributária e fiscal; não contam com uma estrutura
mínima de organização; enfim, existem apenas para viabilizar a
exigência da EMPLAVI de que o pagamento de comissão pela venda de
imóvel da empresa tem que estar acobertado por nota fiscal.
110. O ato da EMPLAVI de tentar enganar o fisco adotando uma prática
que se afasta da verdade no desejo de mostrar ou de fazer crer coisa diversa
da situação de fato, como atribuir a autoria das vendas de suas unidades
imobiliárias a empresas eventualmente contratadas, quando, na realidade,
tais vendas foram efetivadas por corretores autônomos a serviço daquela,
tentando omitir o verdadeiro autor da transação efetuada, com o claro
objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, livrar-se
do pagamento dos tributos previstos em lei, tal ato é conceituado como
simulação e esta tem previsão legal no art. 149 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 24/10/1966), o qual autoriza, quando constatada
essa prática, o lançamento do tributo devido por ato da autoridade
administrativa, cujo mandamento, no presente caso, foi seguido por esta
auditoria fiscal. (...)
111. Nessa linha de raciocínio, há também a previsão do Parágrafo Único do
Art. 116 do citado código, que autoriza a autoridade administrativa a
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, e constituir o crédito devido.
Está comprovado, ao longo deste Relatório, a prática dissimulada adotada
pela EMPLAVI no sentido de ocultar o fato gerador da contribuição objeto
do presente lançamento fiscal.
112. Por fim, como fundamento legal para constituição do presente crédito
previdenciário, observou-se também a previsão do Art. 33, § 3° da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, tendo em vista a recusa da EMPLAVI quanto à
apresentação de documentos requeridos pela auditoria fiscal, em especial os
Pedidos de Reserva e Propostas de Compras, contabilizados na conta código
06856 - Corretagem de Imóveis Pessoa Jurídica, assim como a relação dos
corretores autônomos responsáveis pela venda de imóveis vinculados aos
empreendimentos sob fiscalização, contendo a sua identificação, como
nome, CPF, NIT ou PIS/PASEP. (...)
(...)
Sobre esse aspecto do lançamento, as conclusões da fiscalização estão lastreadas
nos documentos obtidos mediante Termo de Retenção perante a RECORRENTE
(anexo 2), bem como informações obtidas a partir das diligências realizadas junto
aos compradores dos imóveis (anexos 3 e 4), às pessoas jurídicas supostamente
contratadas (anexo 5, 6 e 7) e com empregados da RECORRENTE (itens 41 a 44
do Relatório Fiscal – fls. 18/19).
Desse conjunto probatório exsurge que “os corretores são selecionados e
treinados pela empresa; estão sujeitos a um plano de metas previamente
estabelecido pela empresa; as comissões e a premiação são definidas pelo
Presidente da empresa; os trabalhos de vendas são coordenados e
supervisionados diretamente pela empresa; todo suporte operacional é
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
11
prestado pela empresa; e a Gerência de RH possui o cadastro de todos os
corretores” (fl. 19).
A RECORRENTE contava com os corretores autônomos para prestar o serviço de
intermediação imobiliária, que captava os clientes, em regra, nos estandes de
vendas montados pelas RECORRENTE, e que tal serviço não era prestado por
pessoas jurídicas contratadas.
É possível afirmar que inexiste qualquer outra evidência nos autos que possa
indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas
decorriam de contatos prévios entre os corretores e seus próprios clientes.
Em verdade, conforme os depoimentos colhidos de adquirentes dos imóveis,
estes ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor
disponível, que se apresentava como representante da RECORRENTE (fl.
27).
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas de
plantão e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização, identificavam-se
com cartão de visita e correio eletrônico da RECORRENTE, além de
lançarem mão de material por ela disponibilizado para cumprirem seu
mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os corretores
de serviço era através das pessoas jurídicas contratadas e que, portanto, não
possuiria ingerência sobre os corretores, não havendo prestação de serviços direto
à RECORRENTE pelas pessoas físicas, tampouco pagamento de remuneração,
haja vista que a comissão era paga às pessoas jurídicas.
Contudo, quando intimada para apresentar os contratos firmados com as pessoas
jurídicas para promoção dos serviços de vendas de imóveis, a RECORRENTE
esclareceu que esses serviços “são prestados sem que tenha sido firmado qualquer
contrato escrito com as empresas. Assim, não será possível atender a essa
solicitação específica.” (fl. 21).
Diante disto, a fiscalização cumpriu diligências perante tais pessoas jurídicas e
constatou que os contratos eram, na realidade simulados, conforme narrado nos
itens 86 a 105 do Relatório Fiscal (fls. 27/30), do qual transcreve-se o seguinte
trecho:
94. Com base nas propostas de compras encontradas nas pastas dos
empreendimentos constantes dos arquivos da EMPLAVI e aquelas obtidas
das pessoas físicas por meio de
diligência fiscal, as informações foram organizadas e digitadas em planilha
eletrônica para possibilitar o cruzamento de informações entre o corretor
autônomo identificado nas referidas propostas de compras e aquele
informado pelas empresas supostamente contratadas pela EMPLAVI, para a
prestação de serviços de corretagem de imóveis. O resultado do trabalho de
cruzamento dessas informações mostrou claramente que a informação
prestada pelas três empresas sob comento não procede, ou seja, os
responsáveis por essas empresas faltaram com a verdade ao assumir a
autoria da venda dos imóveis, pois o verdadeiro autor está identificado nas
referidas propostas de compra, conforme visualiza a Planilha apresentada ao
final deste capítulo.
(...)
96. Analisando o primeiro caso lançado na planilha, verifica-se que a
empresa G&C Empreendimentos emitiu em 17/10/2006, a nota fiscal n° 39,
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
12
referente à venda da unidade 320, do bloco B, do edifício Mont Serrat
Studios, e informou que a venda desse imóvel foi realizada pelo sócio da
empresa, senhor Cleomar Alves dos Santos Guimarães, CPF n°
599.134.791-34 e CRECI-DF n° 8580.
97. Acontece que, segundo informação prestada pelo adquirente do imóvel,
senhor Adão José Ferreira Barros, em atendimento à intimação da auditoria
fiscal, a venda da referida unidade foi realizada pelo corretor autônomo,
senhor Aloísio de Melo Júnior, CRECI-DF n° 5998, conforme consta do
Pedido de Reserva e Proposta de Compra n° 8510, e não pelo sócio da
empresa G&C Empreendimentos Imobiliários citado no item anterior. O
adquirente declarou, também, que o corretor responsável pela venda
apresentou-se como corretor da EMPLAVI (Anexo 4 - fls. 2 a 6). Em
consulta a GFIP desta empresa constante dos bancos de dados da
Previdência Social, verificou-se que a G&C Empreendimentos lmobilliários
não possui empregados nem trabalhadores autônomos declarados, o que
corrobora a declaração do proprietário do imóvel.
98. Portanto, com base no citado exemplo e diante da incoerência de
informação entre a prestada pela suposta empresa de prestação de serviço e
a constante da Proposta de Compra, como também a declarada pelo
adquirente do imóvel, pode-se concluir, com segurança, que a empresa
G&C Empreendimentos Imobiliários faltou com a verdade, pois a proposta
de compra é o documento que inicia o processo de venda e fonte de
informação para contabilização da operação realizada e, como tal, é
subscrita pelo proponente comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo
3 - fls. 2).
Além do exemplo acima, a autoridade lançadora narrou situação semelhante
relacionada às outras empresas de corretagem, concluindo que todas as empresas
faltaram com a verdade em suas declarações.
Ora, a utilização de material de identificação (cartão de visita, correio eletrônico,
etc.) da RECORRENTE, aliada ao fato de os corretores serem supervisionados
por empregados da RECORRENTE, participavam de reuniões e treinamentos, não
deixa dúvida de que os corretores atuavam em nome a RECORRENTE e, mais,
não detinham a autonomia própria de uma relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos
empregados da RECORRENTE que os valores das comissões eram definidos
unilateralmente pelo Presidente da RECORRENTE, que também estipulava
o pagamento de prêmios em determinadas situações.
Ora, a definição do valor da comissão, razão de ser da atuação do corretor,
ao ficar a depender da exclusiva definição da RECORRENTE, conduz à
conclusão de que a contratação das PJs se dava apenas no plano formal. (f.
575/578, passim; sublinhas deste voto)
Os elementos trazidos evidenciam que os corretores atuavam em nome da
imobiliária, sem deter a indigitada autonomia que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras,
diante de uma relação associativa.
Confira-se, em igual sentido, precedente unânime proferido por esta eg. Câmara,
em composição ligeiramente diversa da que ora se apresenta:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.335 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000304/2009-41
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de
forma divergente por diferentes colegiados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VINCULAÇÃO. DECORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Havendo a caracterização da relação jurídica desencadeadora da obrigação
principal, deve-se aplicar os respectivos reflexos às obrigações acessórias
correlatas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração,
a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos
serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa. (CARF. Acórdão no
9202-010.748, Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, sessão
de 27 de junho de 2023)
Em igual sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA. CORRETOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as comissões
pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestem serviço, sendo que eventual
acerto para a transferência do ônus a terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo
em vista o disposto no art. 123 do CTN. (CARF. Acórdão no 9292-009.656, Cons. Rel. JOAO
VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Redator Designado Cons. MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão
de 28 de julho de 2021)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 757
DF CARF MF
Original